Tribunal: TJES
Processo: 5009554-36.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009554-36.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHINA ENERGY OVERSEAS INVESTIMENTO GESTAO E SERVICOS DO BRASIL LTDA

APELADO: OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA FIRMADO POR CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONSORCIADAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por consorciada integrante do Consórcio Serra das Araras Rio, mantendo a validade do título executivo extrajudicial originado de contrato de subempreitada firmado com a exequente. A sentença também reconheceu a legitimidade passiva da embargante, com base na responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas prevista contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de subempreitada constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) definir se há responsabilidade solidária da empresa consorciada em face de terceiro credor; (iii) avaliar a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O contrato de subempreitada, subscrito pelas partes e por três testemunhas, acompanhado de notas fiscais e boletins de medição que comprovam a prestação dos serviços e a liquidez da dívida, preenche os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial válido.
4.
Ainda que ausente a assinatura de testemunhas, a jurisprudência do STJ admite a mitigação do requisito formal quando comprovada por outros meios a autenticidade da relação jurídica e a liquidez do crédito.
5.
A documentação acostada à inicial de execução demonstra a efetiva prestação dos serviços contratados e o valor exato do débito, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação, nos termos do art. 783 do CPC.
6.
A responsabilidade solidária entre as consorciadas decorre de cláusulas expressas do contrato de constituição e seus aditamentos, regularmente registrados na Junta Comercial, sendo oponíveis a terceiros credores e prevalecendo sobre disposições internas de limitação de responsabilidade.
7.
A solidariedade contratualmente estabelecida exclui a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a execução se dá contra devedora direta e não contra sócia do consórcio.
8.
A existência de recuperação judicial de coobrigadas não impede o prosseguimento da execução contra a apelante, de acordo com o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05 e a Súmula nº 581 do STJ.
9.
Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração destes, em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
O contrato de subempreitada firmado por consórcio, subscrito pelas partes e por testemunhas, instruído com provas documentais que demonstram a prestação dos serviços e o valor do débito, constitui título executivo extrajudicial válido.
12.
A cláusula de solidariedade entre empresas consorciadas, registrada em contrato social e aditamentos, é plenamente eficaz perante terceiros credores.
13.
A existência de responsabilidade solidária contratualmente estabelecida exclui a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização da consorciada executada.
14.
A recuperação judicial de coobrigadas não impede o prosseguimento da execução contra devedora solidária, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CHINA ENERGY OVERSEAS INVESTIMENTO GESTÃO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
em face da r. sentença do evento 15774055, integrada pela r. decisão do evento 15774063, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos embargos à execução manejados em desfavor de
OURO PRETO EXPLOSIVOS LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por considerar haver cláusulas expressas no contrato de constituição do consórcio que atribuem solidariedade entre as empresas consorciadas.

Reconheceu a existência de título executivo extrajudicial válido, em conformidade com os requisitos legais do art. 784, III, do CPC, porque a “
embargada comprova que o contrato está assinado pelas partes e por testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil para sua validade como título executivo.
” (evento 15774055).

Por isso, condenou a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O cerne da controvérsia executiva reside na inadimplência do Contrato de Subempreitada (CT-C001-0110/2022) firmado pela apelada com o Consórcio Serra das Araras Rio, do qual a apelante é integrante.

A recorrente busca a extinção da execução em face de si própria, alegando, essencialmente, a ilegitimidade passiva, a nulidade do título executivo e a impossibilidade de responsabilização sem o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Embora o art. 784, inciso III, do CPC, estabeleça a necessidade da assinatura de duas testemunhas para conferir a natureza de título executivo extrajudicial a um documento particular, a interpretação literal e absoluta deste dispositivo tem sido flexibilizada pela jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte, quando é clarificada a autenticidade e a certeza do ajuste, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de embargos à execução. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes à aplicação do CDC na relação jurídica entre as partes; à alegação de inversão do ônus da prova; e ao excesso de execução, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2331288 RJ 2023/0079681-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2023, - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO ELIDE O PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL E JUROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida. A sentença concluiu pela manutenção da cobrança das mensalidades, ainda que a aluna não tenha frequentado as aulas, e pela validade da multa contratual e juros de mora. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais; (II) analisar a validade do contrato de prestação de serviços educacionais como título executivo extrajudicial, à luz da ausência de assinatura de duas testemunhas; (III) apurar se há cobrança em duplicidade dos valores exigidos. III. Razões de decidir. 3. Conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, a ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo obrigação do aluno formalizar pedido de cancelamento ou trancamento de matrícula, o que não foi comprovado pela apelante.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a validade de título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, desde que haja outros elementos que comprovem a relação jurídica, embora no presente caso o contrato tenha sido firmado por duas testemunhas e também não haja dúvida de que a contratação foi efetivada pela executada, que também subscreveu o documento e cuja filha cursou a referida escola, embora tenha acumulado faltas no ano letivo correspondente.
5. Não há comprovação de cobrança em duplicidade dos valores exequendos, ônus que incumbia à apelante, nem tampouco de valores indevidos incluídos nos cálculos. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de frequência às aulas não exime o contratante do pagamento das mensalidades, sendo necessária a formalização de pedido de cancelamento ou trancamento da matrícula. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de noronha, dje 16.11.2009. TJES, apelação cível nº 035219000094, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 31.03.2021. (TJES; AC 0035300-65.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

Nesta hipótese, a inicial da execução de nº 5006404–47.2023.8.08.0011 (eventos 15774036 e 15774037) foi instruída com o contrato em si, além de notas fiscais (eventos 26887211, 26887212, 26887213 e 26887214) e boletins de medição (eventos 26887208, 26887209, 26887210, 26887215, 26887216 e 26887217) que atestam a efetiva prestação dos serviços e o valor exato da dívida de R$ 1.335.772,36 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), elementos que, por si só, conferem certeza e liquidez ao crédito, segundo exige o art. 783 do CPC.

Essa farta documentação contábil e de controle de medição do serviço, acostada pela credora, possui alto valor probatório da materialidade da transação comercial e da higidez do título, portanto, demonstrada a materialidade do negócio e a liquidez da obrigação por outros meios idôneos, a execução é válida.

Acrescente-se, a título argumentativo, que a embargada comprovou (fl. 10 do evento 15774043) que o negócio jurídico de subempreitada foi devidamente subscrito eletronicamente por 03 (três) testemunhas, Christovão Cunha Esmeraldo, Gabriela D ́ Auria Braga e Elen Padilha Zurita, o que acentua o preenchimento dos pressupostos do art. 784, inciso III, do CPC.

Impende destacar que a apelante integrou o Consórcio Serra das Araras Rio, que passou por alterações societárias, sendo que a análise dos documentos contratuais registrados na Junta Comercial, oponíveis a terceiros, é crucial.

O primeiro aditamento de 09 de julho de 2021 (evento 15773131), que formalizou a entrada da KPE e a saída da OAS, e o terceiro Aditamento de 30 de agosto de 2022 (evento 15773132), que se encontrava vigente na data da celebração do contrato de subempreitada (firmado no dia 29 setembro de 2022, evento 26887207), estabelecem a seguinte regra na Cláusula 1.5 - Liderança:

A liderança do Consorcio será exercida pela KPE (Lider do Consórcio), a quem competirá representá-lo perante a CONTRATANTE, e que será responsável por todos os entendimentos que se relacionem ao objeto do empreendimento, sem prejuízo da responsabilidade solidária da CGGC prevista neste instrumento" (grifos no original dos aditamentos).

Essa ressalva expressa, mantida nas alterações do Consórcio devidamente registradas, configura o pacto de solidariedade perante terceiros credores, como a Apelada.

Os acordos internos (
inter partes
) de isenção ou de indenização, como o adendo de 05 de abril de 2021 (evento 15773130), não são oponíveis ao credor de boa-fé, que se pauta nas cláusulas do contrato social registrado e publicamente acessível.

Aliás, a cláusula 7.3.7 do Terceiro Aditamento (fl. 14 do evento 15773132) reitera: "
Cada CONSORCIADA responderá individual e solidariamente pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, em relação ao CONTRATO, até a conclusão dos serviços deles objeto
".

Vale lembrar que o art. 278, §1º, da Lei nº 6,404/76 permite que as consorciadas definam o regime de responsabilidade, de modo que, se as partes decidirem expressamente pela solidariedade, essa vontade contratual se sobrepõe à regra da não-presunção, vinculando as consorciadas perante terceiros credores. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC /2015 NÃO EVIDENCIADA. CONSÓRCIO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" (AgRg no AREsp 703.654/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe de 9/9/2015). 3. Outrossim, "
havendo previsão contratual de responsabilidade solidária, o consórcio responderá, juntamente com suas integrantes consorciadas, pelos prejuízos causados aos usuários e a terceiros
" (AgInt no REsp 1.942.821 /RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela capacidade judiciária do consórcio agravante, bem como atestou a existência de cláusula contratual de responsabilidade solidária. Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.458.916/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse contexto, é evidente que a apelante ostenta pertinência para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, na medida em que a estrutura do consórcio estabeleceu a sua responsabilidade solidária contratual e direta, o que clarifica que responde ao feito executivo na qualidade de devedora solidária, e não na condição de sócia cuja autonomia patrimonial foi desconsiderada, tornando irrelevante a instauração do incidente do art. 134 do CPC.

Ademais, mesmo na hipótese de a devedora principal, Consórcio Serra das Araras Rio, ou a outra devedora solidária, KPE Performance em Engenharia S.A., estarem em processo de Recuperação Judicial, a execução deve prosseguir normalmente em face da Apelante (CGGC).

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/05 estabelece que "
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
".

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula nº 581, que dispõe: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
".

Por conseguinte, a responsabilidade solidária da apelante, convencionada no instrumento de consórcio, subsiste integralmente e permite o prosseguimento da execução em seu desfavor, independentemente da situação de recuperação judicial de qualquer das coexecutadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante/embargante ao pagamento de honorários recursais
1
(art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ).

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.